Tribunal: STF
Processo: HC 70060
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-03-16
Data de publicação: 1993-03-16

Ementa:
HABEAS  CORPUS.  MENORIDADE.  COMPROVAÇÃO MEDIANTE
DOCUMENTO  IDONEO.  PRETENSAO   AO  RECONHECIMENTO  DA  CIRCUNSTANCIA
GENERICA DE ATENUAÇÃO DA PENA.
          A  alegação  de  menoridade do  réu  há  de  ser comprovada
mediante  prova  documental  especifica   e  idonea,  consistente  na
certidão  de  nascimento  ou mesmo  na  apresentação  da  carteira de
identidade expedida por órgão oficial.
          A  mera referencia  ao auto  de qualificação,  lavrado pela
autoridade  policial, onde  esta consignada  a data  de nascimento do
paciente,  e  insuficiente  para  o  reconhecimento  do  beneficio de
atenuação da pena.
          Precedentes da Corte.
          Ordem indeferida.